Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE DO ATO DE PRISÃO DOS ACUSADOS. PRELIMINAR REJEITADA. EXTORSÃO. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, E COM INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo a constrição cautelar dos acusados sido decretada pelo juiz plantonista, após representação policial, nos autos da Medida Cautelar no 0721547- 62.2023.8.07.0007, não há que se falar em ilegalidade do ato.

2. O crime de extorsão, consoante previsão legal contida no artigo 158 do Código Penal, consiste no fato de constranger, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça para obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. A grave ameaça é a coação psicológica capaz de causar efetivo temor na vítima.

3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça de injusta prisão, dado o suposto cometimento de crime concernente à prática de ato libidinoso, fazendo, para tanto, uso de identidades policiais falsas e algema, obrigando-a a pagar a quantia de R$3.700,00 como forma de não se concretizar a sua prisão, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que os condenou como incursos nas penas do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal.

4. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.